Tribunal: TCU
Processo: 032.786/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11161/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.786/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Fatima Souza Melo de Andrade (XXX.635.175-XX); Anne Araujo Moreira Vasconcellos (XXX.265.986-XX); Graciele Siqueira de Campos (XXX.765.959-XX); Ilka Gomes da Silva (XXX.209.754-XX); Keyla de Carvalho Viana (XXX.856.514-XX); Maria de Fatima Ferreira Jacinto (XXX.596.274-XX); Pamela Suellem Bianchet (XXX.784.871-XX); Rosenilde dos Santos (XXX.624.705-XX); Sonia Maria Kuss (XXX.969.189-XX); Wilian Benedito de Proenca Junior (XXX.166.391-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.